Tribunal: TJES
Processo: 0000401-13.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2026-06-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO TOTALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Três apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Uederson Borges de Almeida pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa; e Leidiane Aguiar Barroso e André da Rocha Miranda Junior pelos crimes de roubo majorado, extorsão, submissão de criança a vexame ou constrangimento e associação criminosa, todos em concurso material.

As defesas suscitaram nulidade da abordagem policial baseada em denúncia anônima, nulidade por violação de domicílio sem mandado judicial, insuficiência probatória, ausência de configuração do crime de associação criminosa e, quanto a Leidiane e André, revisão das dosimetrias. Leidiane também alegou cooperação dolosamente distinta, e André questionou a autoria dos crimes de extorsão e de submissão de criança a vexame ou constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial precedida de denúncia anônima é nula; (ii) saber se houve violação ilícita de domicílio; (iii) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado, extorsão e submissão de criança a vexame ou constrangimento; (iv) saber se a conduta de Leidiane configura participação em crime menos grave; (v) saber se está comprovado o crime de associação criminosa; (vi) saber se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea; e (vii) saber se a majorante do emprego de arma de fogo e os demais critérios de dosimetria devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima pode justificar diligências preliminares quando seguida de elementos concretos de corroboração. No caso, a notícia indicava o fato criminoso, os possíveis autores e a fuga dos envolvidos, tendo a abordagem sido precedida de diligências e fundada suspeita, inclusive diante da tentativa de evasão.

O ingresso no imóvel não se mostrou ilícito, pois ocorreu após informações concretas e contextualizadas sobre a ocultação de produtos do crime, em contexto de flagrante delito permanente, com posterior localização de bens relacionados à prática criminosa.

A autoria dos crimes de roubo majorado, extorsão e submissão de criança a vexame ou constrangimento foi comprovada por conjunto probatório formado por provas materiais, declarações da vítima, relatos policiais, apreensão de objetos e elementos colhidos sob contraditório judicial.

A participação de Leidiane nos crimes de roubo e extorsão não se limitou a delito menos grave, pois as provas indicam atuação relevante no planejamento, fornecimento de informações sobre a rotina da vítima e uso da imagem do filho menor para viabilizar a extorsão.

A ausência de perícia técnica aprofundada sobre aparelhos eletrônicos não impede a condenação pelo crime de extorsão quando os demais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a autoria, à luz do livre convencimento motivado.

O crime do art. 232 do ECA restou configurado em relação a Leidiane e André, pois ambos concorreram conscientemente para submeter a criança a situação vexatória e constrangedora, utilizada como meio de intimidação da vítima.

Não há consunção entre a extorsão e o delito previsto no art. 232 do ECA, pois tutelam bens jurídicos distintos: patrimônio e liberdade, de um lado, e dignidade e desenvolvimento psicológico da criança, de outro.

O crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente para a prática de crimes indeterminados. No caso, as provas indicam ajuste episódico para crimes praticados em curto espaço de tempo contra a mesma vítima, sem demonstração de estabilidade, permanência ou estrutura associativa.

As penas-base de Leidiane e André pelos crimes remanescentes foram mantidas, pois a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes foi fundamentada em elementos concretos, como planejamento, violência empregada, abalo psicológico, danos materiais e exposição de criança.

A majorante do emprego de arma de fogo no roubo deve ser mantida, pois ficou comprovado que a arma foi utilizada para a prática delitiva, sendo irrelevante que pertencesse à vítima e também fosse objeto da subtração.

A absolvição de todos os recorrentes quanto ao crime de associação criminosa impõe o redimensionamento das penas, mantidas as demais condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recursos de Leidiane Aguiar Barroso e André da Rocha Miranda Junior parcialmente providos. Recurso de Uederson Borges de Almeida totalmente provido, para absolvê-lo do crime de associação criminosa e redimensionar as penas.

Pena definitiva de Leidiane Aguiar Barroso fixada em 16 anos e 8 meses de reclusão e 226 dias-multa; e 1 ano de detenção e 22 dias-multa, em regime inicial fechado.

Pena definitiva de André da Rocha Miranda Junior fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão e 173 dias-multa; e 9 meses de detenção e 22 dias-multa, em regime inicial fechado.

Pena definitiva de Uederson Borges de Almeida fixada em 7 anos e 11 meses de reclusão e 116 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia anônima, quando seguida de diligências preliminares e de elementos concretos de corroboração, pode justificar abordagem policial fundada em suspeita objetiva. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito permanente, especialmente diante da ocultação de produtos de crime. 3. O crime de associação criminosa exige prova de vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes indeterminados, não bastando o ajuste episódico para delitos praticados em curto período contra a mesma vítima. 4. A utilização de arma de fogo pertencente à vítima não afasta a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu emprego para a prática do roubo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 29, § 2º, 69, 157, § 2º, V, 157, § 2º-A, I, 158, caput, e 288, caput; ECA, art. 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 752.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STF, RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp n. 1.913.538/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, HC 374.515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-13.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DA ROCHA MIRANDA JUNIOR e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO TOTALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Três apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Uederson Borges de Almeida pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa; e Leidiane Aguiar Barroso e André da Rocha Miranda Junior pelos crimes de roubo majorado, extorsão, submissão de criança a vexame ou constrangimento e associação criminosa, todos em concurso material.

As defesas suscitaram nulidade da abordagem policial baseada em denúncia anônima, nulidade por violação de domicílio sem mandado judicial, insuficiência probatória, ausência de configuração do crime de associação criminosa e, quanto a Leidiane e André, revisão das dosimetrias. Leidiane também alegou cooperação dolosamente distinta, e André questionou a autoria dos crimes de extorsão e de submissão de criança a vexame ou constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial precedida de denúncia anônima é nula; (ii) saber se houve violação ilícita de domicílio; (iii) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado, extorsão e submissão de criança a vexame ou constrangimento; (iv) saber se a conduta de Leidiane configura participação em crime menos grave; (v) saber se está comprovado o crime de associação criminosa; (vi) saber se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea; e (vii) saber se a majorante do emprego de arma de fogo e os demais critérios de dosimetria devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima pode justificar diligências preliminares quando seguida de elementos concretos de corroboração. No caso, a notícia indicava o fato criminoso, os possíveis autores e a fuga dos envolvidos, tendo a abordagem sido precedida de diligências e fundada suspeita, inclusive diante da tentativa de evasão.

O ingresso no imóvel não se mostrou ilícito, pois ocorreu após informações concretas e contextualizadas sobre a ocultação de produtos do crime, em contexto de flagrante delito permanente, com posterior localização de bens relacionados à prática criminosa.

A autoria dos crimes de roubo majorado, extorsão e submissão de criança a vexame ou constrangimento foi comprovada por conjunto probatório formado por provas materiais, declarações da vítima, relatos policiais, apreensão de objetos e elementos colhidos sob contraditório judicial.

A participação de Leidiane nos crimes de roubo e extorsão não se limitou a delito menos grave, pois as provas indicam atuação relevante no planejamento, fornecimento de informações sobre a rotina da vítima e uso da imagem do filho menor para viabilizar a extorsão.

A ausência de perícia técnica aprofundada sobre aparelhos eletrônicos não impede a condenação pelo crime de extorsão quando os demais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a autoria, à luz do livre convencimento motivado.

O crime do art. 232 do ECA restou configurado em relação a Leidiane e André, pois ambos concorreram conscientemente para submeter a criança a situação vexatória e constrangedora, utilizada como meio de intimidação da vítima.

Não há consunção entre a extorsão e o delito previsto no art. 232 do ECA, pois tutelam bens jurídicos distintos: patrimônio e liberdade, de um lado, e dignidade e desenvolvimento psicológico da criança, de outro.

O crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente para a prática de crimes indeterminados. No caso, as provas indicam ajuste episódico para crimes praticados em curto espaço de tempo contra a mesma vítima, sem demonstração de estabilidade, permanência ou estrutura associativa.

As penas-base de Leidiane e André pelos crimes remanescentes foram mantidas, pois a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes foi fundamentada em elementos concretos, como planejamento, violência empregada, abalo psicológico, danos materiais e exposição de criança.

A majorante do emprego de arma de fogo no roubo deve ser mantida, pois ficou comprovado que a arma foi utilizada para a prática delitiva, sendo irrelevante que pertencesse à vítima e também fosse objeto da subtração.

A absolvição de todos os recorrentes quanto ao crime de associação criminosa impõe o redimensionamento das penas, mantidas as demais condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recursos de Leidiane Aguiar Barroso e André da Rocha Miranda Junior parcialmente providos. Recurso de Uederson Borges de Almeida totalmente provido, para absolvê-lo do crime de associação criminosa e redimensionar as penas.

Pena definitiva de Leidiane Aguiar Barroso fixada em 16 anos e 8 meses de reclusão e 226 dias-multa; e 1 ano de detenção e 22 dias-multa, em regime inicial fechado.

Pena definitiva de André da Rocha Miranda Junior fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão e 173 dias-multa; e 9 meses de detenção e 22 dias-multa, em regime inicial fechado.

Pena definitiva de Uederson Borges de Almeida fixada em 7 anos e 11 meses de reclusão e 116 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia anônima, quando seguida de diligências preliminares e de elementos concretos de corroboração, pode justificar abordagem policial fundada em suspeita objetiva. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito permanente, especialmente diante da ocultação de produtos de crime. 3. O crime de associação criminosa exige prova de vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes indeterminados, não bastando o ajuste episódico para delitos praticados em curto período contra a mesma vítima. 4. A utilização de arma de fogo pertencente à vítima não afasta a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu emprego para a prática do roubo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 29, § 2º, 69, 157, § 2º, V, 157, § 2º-A, I, 158, caput, e 288, caput; ECA, art. 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 752.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STF, RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp n. 1.913.538/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, HC 374.515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas, dar parcial provimento aos recursos de Leidiane Aguiar Barroso e André da Rocha Miranda Junior, e dar total provimento ao recurso de Uederson Borges de Almeida, para absolver os recorrentes do crime de associação criminosa e redimensionar as penas, nos termos do voto do Relator.

4

VOTOS - PRELIMINARES E MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado tratam-se de
TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas,

revelando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE IÚNA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação de
UEDERSON BORGES DE ALMEIDA,
pelos crimes de Roubo Majorado (Art. 157, §2º, V e §2º-A, I, CP) e Associação Criminosa (Art. 288, caput, CP), em concurso material (Art. 69, CP);

LEIDIANE AGUIAR BARROSO
: pelos crimes de Roubo Majorado (Art. 157, §2º, V e §2º-A, I, CP), Extorsão (Art. 158, caput, CP), Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento (Art. 232, ECA) e Associação Criminosa (Art. 288, caput, CP), em concurso material (Art. 69, CP) e de
ANDRÉ DA ROCHA MIRANDA JÚNIOR
: pelos crimes de Roubo Majorado (Art. 157, §2º, V e §2º-A, I, CP), Extorsão (Art. 158, caput, CP), Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento (Art. 232, ECA) e Associação Criminosa (Art. 288, caput, CP), em concurso material (Art. 69, CP).

UEDERSON BORGES DE ALMEIDA
sustenta a não caracterização/comprovação do delito previsto no art. 288 do C.P.

LEIDIANE AGUIAR BARROSO
sustenta:

A.
A ocorrência de nulidade da abordagem decorrente de denúncia anônima;

B.
Nulidade decorrente de violação à domicílio;

C.
A absolvição em razão da ausência de comprovação de todos os delitos objetos da condenação, eis que lastrada em confissão informal e elementos restritos da fase inquisitiva;

D.
Não caracterização do delitos de associação criminosa (art. 288 do CP);

E.
Alternativamente sustenta que limitou-se a sua participação em delito menos grave (art. 29, parágrafo 2º do CP (Cooperação dolosamente distinta);

F.
Que, ainda alternativamente, as dosimetrias devem ser revistas. Seja pela ausência de juridicidade da análise das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências dos delitos, seja pela ausência de razoabilidade nos quantums fixados na primeira fase das dosimetrias

Que a pena deve ser redimensionada
, quanto ao crime de roubo, pelo fato de que, na terceira fase, não fora comprovado o emprego de arma de fogo, tratando-se de arma pertencente à vítima, fruto dos móveis arrecadados no crime.

ANDRÉ DA ROCHA MIRANDA JÚNIOR
defende a nulidade da abordagem, em razão de denúncia anônima, nulidade decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial, e ainda:

Quanto ao crime de extorsão:
A ausência de comprovação da autoria, mormente em razão de deficiente prova técnica quanto a dados de celular e dados de computador.

Quanto ao crime de submissão de criança a vexame ou constrangimento
(art. 232, eca), a ausência de comprovação da autoria, pelo fato de que não possuía autoridade com relação a criança em razão da ausência de fundamentação idônea quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime;

Quanto ao crime de associação criminosa
, defende a ausência de caracterização/comprovação do delito previsto no art. 288 do C.P.

Quanto ao crime de roubo,
que a restrição à liberdade não seja utilizada em mais de uma fase da dosimetria.

Ainda quanto a dosimetria
: Que as penas-base foram fixadas sem razoabilidade.

Contra-argumentos apresentados pelo Parquet, pelo desprovimento dos recursos dos sentenciados/recorrentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares suscitadas, e improvimento das vias recursais dos sentenciados.

Antes do enfrentamento da preliminar, e demais pontos dos recursos, reputo essencial externar aos preclaros colegas os termos da inicial acusatória, que relata os seguintes fatos:

“Que no dia 30 de outubro de 2023, por volta das 22h55min, na Avenida Vereador Genésio Silveira, nº 977, bairro Guanabara, Iúna/ES, os denunciados Leidiane Aguiar Barroso, Andre da Rocha Miranda Júnior, Uederson Borges de Almeida e Alexandre Nascimento Martins, em união de desígnios e previamente combinados, subtraíram vários objetos da residência da vitima Márcio Antonio Paulucio,

mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, mantendo a vítima em poder deles, restringindo sua liberdade, com o objetivo de obterem vantagem econômica indevida.

Consta ainda nos autos que os denunciados Andre da Rocha Miranda Júnior, Leidiane Aguiar Barroso e Uederson Borges de Almeida associaram-se aos denunciados Gilva Xavier Sathler e Alexandre Nascimento Martins, com o fim específico de cometer delitos em face da vítima Marcio Antonio Paulucio, cuja dinâmica e individualização das condutas será feita a seguir:

DOS DELITOS PRATICADOS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 (furto de arma de fogo e munições + roubo com duas causas de aumento de pena)

No dia 30 de outubro de 2023 os denunciados Andre, Uederson e Alexandre, previamente combinados, foram até a residência da vítima, a mando da denunciada Leidiane, entraram na residência e aguardaram até que Márcio chegasse.

O denunciado Alexandre participou ativamente do roubo, abrindo o portão da casa da vítima com o emprego de “chave mixa”. Note-se que a denunciada Leidiane é ex esposa da vítima Márcio e trabalhava na empresa dele. Dentro da residência, Uemerson e André subtraíram a pistola TAURUS nº ACE903507, PT 92AFS-D 9MM, pertencente à vítima, objeto que, em seguida, seria utilizado na prática do roubo.

Foram subtraídos também 03 (três) carregadores e 30 (trinta) munições. A ação foi praticada por volta das 23h daquele dia 30 de outubro, ou seja, durante o período de repouso noturno.

Quando Márcio chegou ao local, após abrir a porta de sua residência, se deparou com o denunciado Uederson, que, portando uma arma de fogo, ordenou que a vítima deitasse no chão, pois, caso não o fizesse, seria morto.

Em seguida, o denunciado André saiu de um dos quartos da casa e se juntou a Uederson. Ambos os denunciados estavam com as faces cobertas. Os dois denunciados amarraram as mãos e os pés de Márcio com uma corda e continuaram com as ameaças, dizendo inclusive que ferveriam óleo de cozinha para queimá-lo, além de agredi-lo fisicamente.

Uederson e André então passaram a exigir senhas de cartões bancários e senhas dos aplicativos bancários que se encontravam no celular de Márcio.

Antes de deixarem o local carregando diversos bens subtraídos, os dois denunciados foram até o escritório da vítima, localizado no primeiro andar da residência, e quebraram computadores e impressoras, além de danificarem o aparelho que armazenava as imagens das câmeras de videomonitoramento da casa.

Em seguida, os denunciados obrigaram a vítima a rastejar até o banheiro, momento em que puseram uma sacola em sua boca e bateram sua cabeça diversas vezes no chão. Os denunciados subtraíram 01 (um) veículo BMW, 01 (uma) motocicleta Kawasaki, e inúmeros objetos, como microondas, capacetes, fritadeira, drone com controle, TV Philco 55”, TV Philco 32”, dentre outros.

Os denunciados, em seguida, fugiram do local utilizando-se do veículo BMW e da motocicleta KAWAZAKI, todos de propriedade da vítima.

Após os assaltantes terem deixado a casa, a vítima permaneceu no banheiro por alguns minutos, conseguiu se soltar e foi até a residência de seu primo Walace José Morgado, a fim de pedir socorro e acionar a Polícia.

Ouvido na Delegacia de Polícia, Marcio tomou conhecimento de que a arma utilizada pelo denunciados na prática do roubo era de sua propriedade, tendo informado que o objeto ficava guardado em cima do guarda roupas, sendo que somente ele, sua filha e Leidiane sabiam da existência da arma e onde ela ficava.

DOS DELITOS PRATICADOS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 (extorsão e submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Que dois dias depois, no dia 01 de novembro de 2023, por volta das 02h00min, Walace José Morgado, primo da vítima Márcio, recebeu em seu aparelho celular uma mensagem enviada através do celular do próprio Márcio, que havia sido roubado no dia anterior em sua residência.

Na mensagem, o autor ameaçava retornar à residência da vítima e matar seu filho Heitor (filho também de Leidiane) de apenas 7 anos de idade, caso a polícia fosse acionada, exigindo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil) reais em espécie, que deveria ser entregue até a sexta-feira dia 03 de novembro, para que seus bens roubados no dia anterior não fossem destruídos, nem seu filho morto.

Posteriormente, por volta das 05h do mesmo dia 01 de novembro, Walace recebeu uma imagem em seu celular, também enviada pelo aparelho celular da própria vítima Márcio.

Na fotografia (constante do inquérito) é possível ver os denunciados Leidiane e André, além da criança Heitor, todos amarrados, dentro do banheiro da casa de Leidiane.

Juntamente com a fotografia constavam na mensagem novas ameaças de morte a Márcio e a seu filho Heitor. Assim que foram comunicados sobre tais fatos, os Policiais Militares diligenciaram até a residência de Leidiane e registraram o Boletim Unificado nº 52751418.

No local, os militares verificaram que a porta de acesso à casa estava intacta e que apenas a porta da sala tinha sinais de arrombamento. Na ocasião, a denunciada Leidiane chegou a relatar aos policiais que dois indivíduos tinham invadido sua casa, sendo que um deles estava armado com uma pistola.

Leidiane contou também aos policiais que os supostos assaltantes teriam amarrado ela, Andre e seu filho pequeno Heitor, deixando-os dentro do banheiro enquanto reviravam a casa.

Ainda segundo a versão apresentada pela denunciada Leidiane, os dois indivíduos teriam subtraído a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares.

No dia seguinte a esses fatos a denunciada Leidiane procurou a vítima Márcio com o objetivo de deixar o filho Heitor sob sua responsabilidade, alegando que iria viajar para o Rio de Janeiro, ocasião em que Márcio ainda lhe entregou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais em espécie.

Na mesma data, por volta de 15h54min, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, dando conta de que a denunciada Leidiane e seu namorado, o denunciado Andre, estavam envolvidos no roubo praticado na casa de Marcio no dia 30 de outubro.

A informação também dava conta de que os dois denunciados estavam se evadindo para o estado do Rio de Janeiro. Diante dessas informações, os policiais militares diligenciaram imediatamente e lograram abordar os denunciados Andre e Leidiane enquanto se deslocavam em estrada vicinal que liga os municípios de Iúna a Muniz Freire.

As malas de Leidiane foram encontradas no carro em que estava.

Ao serem questionados sobre o roubo praticado de Márcio no dia 30 de outubro de 2023, Andre confessou a autoria e afirmou que toda a ação criminosa havia sido planejada por Leidiane. Andre relatou que Leidiane havia indicado os locais de acesso da residência, os horários em que a vítima entrava e saia do local e quais objetos deveriam ser subtraídos.

Relatou também que ele encaminhou as mensagens através do celular roubado de Márcio ao primo dele Walace José Morgado, consumando assim o delito de extorsão.

O denunciado André narrou, ainda, que o denunciado Uederson era o segundo indivíduo envolvido na prática do roubo na residência da vítima, indicando o endereço em que ele se encontrava. A equipe da Polícia Militar foi então até o endereço de Uederson. Ao avistar a guarnição, Uederson tentou empreender fuga, mas foi detido.

Na ocasião da revista os policiais militares encontraram na posse de Uederson a pistola TAURUS nº ACE903507, PT 92AFS-D 9MM, juntamente com 03 (três) carregadores e 30 (trinta) munições, todos registrados no nome da vítima Marcio Antonio Paulucio, conforme notas fiscais em anexo (furto da arma de fogo).

O denunciado Uederson relatou a participação de Alexandre do roubo, afirmando que ele teria dado acesso à residência da vítima, abrindo o portão com a utilização de “chave mixa”. Confessou também que os objetos subtraídos estavam guardados na cidade de Ibatiba/ES, sob os cuidados da denunciada GILVA e do próprio ALEXANDRE.

A denunciada Gilva é tia de Uederson e tinha total ciência dos crimes que seriam praticados, ficando responsável pela guarda e dos objetos roubados.

Após diligências no local indicado, os policiais militares encontraram os objetos subtraídos, tendo sido efetuada a devida apreensão. Já a motocicleta Kawasaki Z 1000 e o veículo BMW X1 foram encontrados abandonados ao longo da BR 262.

No local, os militares encontraram, ainda, 01 (uma) motocicleta de cor preta, placa ODB7015, com restrição de furto e roubo.

DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Os denunciados Leidiane e André simularam terem sido vítimas de delito de roubo e utilizaram fotografia forjada como meio de extorquir a vítima Márcio.

Ocorre que ao utilizarem o referido expediente, os denunciados expuseram a criança Heitor, filho de Leidiane e Márcio, a vexame e constrangimento, conforme se verifica na fotografia juntada aos autos de inquérito

policial, em que é possível ver a criança no chão do banheiro da casa próxima ao denunciado André, que fingia ter sido amarrado e encontrava-se de bruços.

Conforme narrado acima, Leidiane chegou a relatar falsamente aos policiais militares que dois indivíduos tinham invadido sua casa, sendo que um deles estava armado com uma pistola.

Leidiane contou também aos policias que os supostos assaltantes teriam amarrado ela, Andre e seu filho pequeno Heitor, deixando-os dentro do banheiro enquanto reviravam a casa.

Ainda segundo a versão apresentada pela denunciada Leidiane, os dois indivíduos teriam subtraído a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares. Leidiane detinha a guarda da criança e mesmo assim a submeteu ao vexame e constrangimento da situação simulada, descumprindo seus deveres de proteção para com o filho pequeno.

DA CO-AUTORIA DE LEIDIANE AGUIAR BARROSO NOS DELITOS DE FURTO DE ARMA, ROUBO COM DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E EXTORSÃO

A denunciada Leidiane é ex-esposa de Marcio Antonio Paulucio, vítima dos delitos, e atual namorada do denunciado Andre da Rocha Miranda Júnior.

De acordo com o que foi apurado até o momento, Leidiane foi a mentora de toda ação criminosa, tendo se associado aos demais denunciados e organizado a ação do grupo, com fornecimento de informações sobre a rotina da vítima, horários em que saia e chegava em casa, localização dos bens dentro da residência e quais objetos deveriam ser roubados.

Foi Leidiane que informou aos demais denunciados onde ficava guardada a arma de fogo e as munições de propriedade de seu ex-marido, o que possibilitou de maneira decisiva a ação dos demais na prática do roubo.

Embora não tenha praticado atos executórios dos delitos de furto de arma e de roubo, Leidiane tinha o total controle da ação criminosa, sendo, portanto, autora mediata e não mera partícipe de tais delitos.

Já em relação ao delito de extorsão, Leidiane figurou como co-autora, atuando na simulação que serviu para ameaçar gravemente a vítima, com o objetivo de obter vantagem indevida. Segundo o relato de Marcio, após ter sido roubado, ele mesmo enviou mensagens para a denunciada Leidiane, comunicando sobre o ocorrido, a fim de resguardar o filho que possuem em comum.

E mesmo atuando como autora mediata e co-autora dos delitos, Leidiane foi até o local dos fatos, por volta de 23h20min, na companhia do denunciado Andre e do filho Heitor”.

4

VOTO - DA ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA ABORDAGEM EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA:

No que se refere ao argumento de que os fatos que renderam ensejo à persecução penal são oriundos de denúncia anônima, e que o fato possui o condão de anular a prova e o processo, entendo por bem rejeitar a tese, pelo fato de que:

A.
Muito embo não prevista expressamente no Código de Processo Penal,
a denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos

(STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022);

B.

O caso concreto revela panorama devidamente autorizador da abordagem.

É que diante de informação prévia decorrente de denúncia anônima, que retratava o fato criminoso, sua autoria e fuga de autores, os representantes das força policial efetuaram as necessárias diligências, e, ao final, foram até o local apontado e vislumbraram atos de fuga, o que gerou fundada suspeita justificadora da abordagem;

C
.
Não se afere ilegalidade em se deflagrar atos precedentes de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando posteriormente à abordagem foram vislumbrados elementos necessários para reafirmação de indícios de autoria, confirmados a posteriori, como na presente hipótese.

Ainda, como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.

É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.

Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas”.

É o caso dos autos.

Rejeito a preliminar, portanto.
A medida de abordagem encontrou amparo legal, e foi corroborada pelas provas colhidas nos autos, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

4

NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL:

De igual forma não vejo a possibilidade de acolhimento da tese que sustenta a nulidade decorrente do ingresso indevido em domicílio.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e no caso concreto, como muito bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, temos que após o recebimento de informações concretas acerca dos ilícitos cometidos, e diligências prévias efetuadas,
“os agentes públicos receberam informações concretas e contextualizadas indicando a possível ocultação de objetos provenientes do crime em determinado imóvel.

A partir dessas informações, e no curso das diligências investigativas realizadas logo após a abordagem dos primeiros envolvidos, é que os Policiais se dirigiram ao local indicado, onde lograram êxito em localizar e apreender bens relacionados à prática delitiva, conforme exposto na denúncia”.

E ainda: Que “
as circunstâncias verificadas pelos agentes de segurança pública evidenciaram a presença de fundadas razões para o ingresso no imóvel, uma vez que havia indicativos objetivos de que naquele local se encontravam objetos provenientes do crime recentemente praticado, situação que caracteriza flagrante delito de natureza permanente no tocante à ocultação de produtos de crime
”.

De se destacar que somente após revelada a participação do co-sentenciado UEDERSON, pelos autores/sentenciados previamente abordados, informando o local onde residia; após real tentativa de fuga, e após a informação de que ali se encontrava produto do crime, é que fora efetuada a diligência na residência referenciada, vindo a diligência a confirmar os fatos relatados previamente que tocam a autoria dos delitos.

Assim,
de igual forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO: DA AUTORIA QUANTO DOS CRIMES OBJETOS DA CONDENAÇÃO

Após o estudo das provas dos autos, reafirmadas em juízo, entendo que fora devidamente comprovada a autoria quanto aos delitos de roubo qualificado por parte de todos os ora apelantes, e extorsão por parte dos apelantes Leidiane e André.

A conclusão se revela em razão de um
CONJUNTO DE PROVAS CONSTRUÍDO DESDE A GÊNESE, E EM JUÍZO
.

Não só por provas materiais, mas também em razão dos relatos da vítima, coerentes e reafirmados em juízo, e pelas declarações prestadas pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que, inclusive, revelaram a confissão que lhes fora apresentada pelo sentenciado ANDRÉ, com relação a si e a UEDERSON, destacando a participação importante de LEIDIANE, conforme também declarado por UEDERSON.

Relato de testemunha/policial também reafirma que LEIDIANE participou dos crimes de roubo e extorsão, inclusive como fora relatado por UEDERSON.

O conjunto de provas revela a efetiva participação de ANDRÉ, também com relação à extorsão, não apenas pelas mensagens enviadas e dados obtidos do computador apreendido, mas também pelos sobreditos relatos de testemunhas em sede inquisitorial e em juízo.

Tudo conforme descrito e transcrito pelo
parquet
, após a instrução, e descrito e transcrito pelo juízo antecedente, na sentença objurgada.

O protagonismo revelado quanto a sentenciada LEIDIANE, nos crimes de roubo, extorsão, e exposição de seu filho menor, afasta sobremaneira a hipótese de reconhecimento da tese que defende a participação em delito menos grave (art. 29, parágrafo 2º do CP (Cooperação dolosamente distinta).

Ademais, comprovada a continuidade de atos reprováveis desenvolvidos por LEIDIANE, quanto ao ato de captar fotos de si, de seu filho, e do sentenciado ANDRÉ, para fins de extorsão, não é crível que este último sujeito passivo não tenha participado da trama, ou que, inocentemente, sequer sabia dos atos criminosos de extorsão e exposição do menor.

Assim, a exigência de perícia forense aprofundada com metadados, IP, ERB ou IMEI, realmente não constitui requisito legal único para a comprovação da autoria, sendo certo
que o processo penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, e não o da prova tarifada.

Deveras, a prova pericial não se reveste como meio probatório indispensável para a comprovação da autoria de crimes praticados por intermédio de aparelhos eletrônicos, quando outros elementos probatórios constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial.

Também rejeito a alegação de ANDRÉ, que tenta se esquivar da condenação pela prática do delito previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que não possuía autoridade com relação à criança exposta.

Mesmo que a genitora exercesse autoridade sobre o menor, as provas revelam que ANDRÉ atuou de forma consciente e voluntária para submeter a criança a situação vexatória, constrangedora e ilegal, valendo-se dela como meio para a prática criminosa.

Sabemos:
Quem de qualquer modo coopera consciente e voluntariamente na realização do fato criminoso, incide nas penas do delito consumado.

Não há que se falar em consunção entre o delito de extorsão e o crime previsto no art. 232 do ECRIAD, eis que tratam-se de infrações penais autônomas que tutela bens jurídicos distintos. A extorsão objetica proteger o patrimônio e a liberdade da vítima, e o art. 232 tutela a dignidade e o desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente, razão pela qual a exposição do menor à situação constrangedora configura ofensa independente, não sendo mero meio de execução do delito patrimonial.

No que se refere ao crime de associação criminosa
,
estabelecido no art. 288 do CP, entendo que a sua descaracterização no caso concreto deve mesmo ser implementada.

Como se sabe, a configuração do crime de associação criminosa armada demanda a prova concreta do vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática de crimes indeterminados. Neste sentido:

“(...)
a configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados.
Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie
.
(...).” (AgRg no AREsp n. 1.913.538/RS, Relator Ministro Olindo Menezes - (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

E ainda:

“Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal” (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

Na espécie,
as provas colacionadas ao longo da investigação policial e da instrução criminal não indicam que os recorrentes mantinham vínculo associativo, com caráter estável, permanente e duradouro, para fins de cometer crimes outros e diversos, além daqueles ligados à um mesmo contexto criminoso, em face de uma mesma vítima, objetos da condenação.

E outras palavras:
Inexistem elementos que caracterizem vínculo associativo estável e permanente entre os réus voltado à prática de crimes, sendo ausente divisão de tarefas ou estrutura organizada, inviabilizando a tipificação do crime de
associação

criminosa
.

Não restou configurado, com a clareza que se requer, o animus, o dolo associativo de caráter permanente e duradouro, por parte dos ora apelantes, para cometer crimes variados, restando comprovado apenas as tratativas, o conluio, a combinação, o ajuste, para cometimento episódico dos crimes objetos da condenação, repito, em face de uma mesma vítima, praticados no curto espaço de 02 dias, o roubo e, logo após, a extorsão.

Desta forma, o acolhimento dos pleitos recorrentes quanto ao ponto, e a absolvição dos mesmo quanto ao crime de associação criminosa é medida que se impõe.

DAS PRETENSÕES RELATIVAS À ALTERAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS:

Quanto a apelante
LEIDIANE AGUIAR BARROSO,
relativamente ao crime de Roubo
Majorado
(Art. 157, §2º, V e §2º-A, I, CP), verifico que a culpabilidade fora analisada de forma escorreita, revelando elementos que traduzem maior reprovabilidade e censura decorrente dos comportamentos praticados; as circunstâncias do crime devem devem permanecer negativadas, haja vista que sua prática fora concretizada na residência da vítima, em período noturno, tudo diante de prévia coordenação de atos por parte da apelante, quando de seu planejamento; Quanto às consequências do crime, não há vícios na fundamentação utilizada, diante do intenso sofrimento físico e psicológico da vítima, e danos materiais por ela suportados.

Mantidas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base com relação ao crime de roubo fora fixada de forma escorreita - seguindo sugestionado critério emanado do STJ, no importe de 06 anos e 03 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, deve ser mantido o aumento () em razão do cometimento do crime com o uso de arma de fogo, haja vista a plena comprovação deste fato.

O pormenor de que a arma era de propriedade da vítima, e também objeto do roubo, não retira a possibilidade de aplicação da causa de aumento, se devidamente comprovado que a mesma fora utilizada contra a vítima para empregar violância, grave ameaça, e garantir o sucesso das empreitadas criminosas.

Portanto, a pena definitiva quanto ao crime de roubo fora fixada com juridicidade e razoabilidade.

No que toca o crime de extorsão
, temos que
a culpabilidade
fora analisada com argumento idôneo, a demonstrar maior grau de censurabilidade, à luz da especial participação da apelante, ex- companheira da vítima, para fins de propagar a ideia de cometimento do crime e fornecer informações sem as quais não teria sucesso nas empreitadas criminosas.

As circunstâncias do crime
também devem permanecer negativadas, não só em razão do envio de imagem de filho em comum para chantagear a vítima, mas em razão do permitido contado do filho da vítima com coautor do delito, para garantir o sucesso da empreitada criminosa; As consequências realmente são gravíssimas, pela já externada exposição do menor a uma situação de risco e pelo intenso abalo psicológico causado à vítima.

Mantidas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base com relação ao crime de extorsão fora fixada de forma escorreita - seguindo sugestionado critério emanado do STJ, no importe de 06 anos e 03 meses de reclusão.

Quanto ao crime de Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento
(Art. 232, ECA), de igual forma entendo que
a culpabilidade
fora analisada com argumento idôneo, a demonstrar maior grau de censurabilidade da conduta, à luz do fato da apelante “expor
seu próprio filho a uma situação de risco e constrangimento para fins criminosos, simulando seu sequestro e utilizando sua imagem em ameaças;

Este mesmo entendimento se revela quanto às circunstâncias e consequências do crime, “
por envolver diretamente a criança em ato criminoso, com potencial de trauma psicológico, e pela vulnerabilidade da vítima (criança) e abalo que pode ter causado ao seu desenvolvimento.

Mantidas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base com relação ao crime de Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento fora fixada de forma escorreita - seguindo sugestionado critério emanado do STJ, no importe de 01 ano e 22 dias de detenção.

____________________________________________

Quanto a apelante
ANDRÉ DA ROCHA MIRANDA JÚNIOR
,
relativamente ao crime de Roubo
Majorado
(Art. 157, §2º, V e §2º-A, I, CP), verifico que a culpabilidade fora analisada de forma escorreita, revelando elementos que traduzem maior reprovabilidade e censura decorrente dos comportamentos praticados.

As circunstâncias do crime
devem permanecer negativadas, haja vista que sua prática fora concretizada na residência da vítima, em período noturno, com “agressões físicas e ameaças de extrema crueldade (ferver óleo para queimar a vítima), além da destruição de bens da vítima, tudo diante de prévia coordenação de atos também por parte do apelante, participante de seu planejamento.

Quanto às consequências do crime
, não há vícios na fundamentação utilizada, diante do intenso sofrimento físico e psicológico da vítima, e danos materiais por ela suportados.

De se ressaltar que o emprego de arma não foi argumento isolado para fins de negativação das circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria.

Mantidas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base com relação ao crime de roubo fora fixada de forma escorreita - seguindo sugestionado critério emanado do STJ, no importe de 06 anos e 03 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, deve ser mantido o aumento () em razão do cometimento do crime com o uso de arma de fogo, haja vista a plena comprovação deste fato. Assim, não predominando a restrição à liberdade para fins de aumento da pena na terceira fase, não há que se falar no uso indiscriminado deste fato (restrição à liberdade) em mais de uma fase da dosimetria.

Referente ao crime de extorsão
, temos que
a culpabilidade
fora analisada com argumento idôneo, a demonstrar maior grau de censurabilidade, à luz da importante participação do apelante, para fins de, após praticar o roubo, participar da extorsão envolvendo menor, retratando panorama sem o qual não teriam sucesso nas empreitadas criminosas.

As circunstâncias
do crime também devem permanecer negativadas, não só pela participação em atos para o envio de imagem do filho à vítima, mas em razão do contato com o filho da vítima, e ameaças de morte ao filho caso não fossem atendidos os seus reprováveis anseios.

Quanto às consequências
, deve permanecer negativada pelo intenso temor à vítima, fora dos parâmetros da normalidade.

Mantidas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base com relação ao crime de extorsão fora fixada de forma escorreita - seguindo sugestionado critério emanado do STJ, no importe de 06 anos e 03 meses de reclusão.

Quanto ao crime de Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento (Art. 232, ECA),
a culpabilidade fora analisada com argumento idôneo, a demonstrar maior grau de censurabilidade da conduta, à luz do fato de o apelante, em conluio previamente arquitetado com a mãe do menor, expôs a criança, constrangendo a mesma a participar de reprovável encenação para que a extorsão lograsse êxito.

No que se refere às circunstâncias, regularmente negativada em razão da simulação do sequestro e condição de refém da criança. Quanto às consequências, regularmente negativada em razão da exposição à situação de temor e constrangimento, com o risco de trauma psicológico.

Mantidas as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base com relação ao crime de Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento fora fixada de forma escorreita - seguindo sugestionado critério emanado do STJ, no importe de 01 ano e 22 dias de detenção.

UEDERSON,
como visto, não recorreu do capítulo da sentença relativo à dosimetria do roubo.

Como reflexo do provimento que traduz a absolvição dos sentenciados/apelantes quanto ao crime de associação criminosa, passo ao redimensionamento das penas impostas:

Com relação
LEIDIANE AGUIAR BARROSO:

Mantidas as condenações e as penas quanto aos crimes de roubo majorado, extorsão e submissão de criança a vexame ou constrangimento, à luz do concurso material, fixo a pena definitiva em 16 anos e 08 meses de reclusão, e 226 dias-multa; 01 ano de detenção e 22 dias-multa.

Mantenho o regime fechado para fins de início de cumprimento de pena, devendo a progressão ser aferida em sede de execução penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Quanto a
ANDRÉ DA ROCHA MIRANDA JUNIOR:

Mantidas as condenações e as penas quanto aos crimes de roubo majorado, extorsão e submissão de criança a vexame ou constrangimento, à luz do concurso material, fixo a pena em definitivo em 13 anos e 06 meses de reclusão, e 173 dias-multa; 09 meses de detenção e 22 dias-multa.

Mantenho o regime fechado para fins de início de cumprimento de pena, devendo a progressão ser aferida em sede de execução penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Quanto a UEDERSON BORGES DE ALMEIDA

Mantida a condenação somente quanto ao crime de roubo majorado, fixo a pena em definitivo em 07 anos e 11 meses de reclusão, e 116 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena, devendo a progressão ser aferida em sede de execução penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE LEIDIANE AGUIAR BARROSO E ANDRÉ DA ROCHA MIRANDA JUNIOR, E DOU TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UEDERSON BORGES DE ALMEIDA, TUDO PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, E PARA REDIMENSIONAR AS PENAS IMPOSTAS.

É como me manifesto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator